Tribunal: TJES
Processo: 0034469-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034469-40.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIARA SOUZA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E INCAPACIDADE. REABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme estabelece o artigo 42, da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida somente quando o
acidente de trabalho
implicar incapacidade
total
e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência. 2. Na presente hipótese, vislumbra-se que a apelante detém a condição de segurado obrigatório da Previdência Social, nos termos do art. 11 da Lei 8.213/91. Todavia, em que pese as alegações recursais, não vislumbro a presença do nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. 3. Além disso, ausente a incapacidade laborativa, uma vez que o perito concluiu que a apelante está apta para exercer a atividade para a qual já se encontra devidamente reabilitada (auxiliar administrativo). 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0034469-40.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIARA SOUZA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: RENILDA MULINARI PIOTO - ES14144-A, CATARINE MULINARI NICO - ES15744
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente do Trabalho, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados contra o INSS.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que restou comprovada a sua incapacidade e a existência de nexo de causalidade entre a doença e a atividade profissional desempenhada por ela.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de benefício com transformação de espécie para acidentário ajuizada contra o INSS, na qual a autora sustenta que, em razão de doenças de cunho ocupacional, foi afastada do trabalho para tratamento, em gozo de auxílio-doença acidentário, de 01/11/2007 a 06/02/2011. A partir de 07/02/2011 o benefício foi convertido em aposentadoria por invalidez previdenciária. Ocorre que, além de a aposentadoria ter sido deferida de forma equivocada (previdenciária ao invés de acidentária), ela foi cessada na data de 23/07/2019 após uma perícia médica administrativa, sem que a autora tivesse recuperado a sua capacidade laborativa.

O magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito autoral. A propósito, por oportuno, cito os seguintes trechos da sentença:

“[...] Assim, temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico da autora, isto é, que a mesma padece de quadro crônico degenerativo em coluna dorsal (espondiloartrose), ombros (artrose) e joelhos (artrose). Além disso, apresenta alterações musculoesqueléticas secundárias ao quadro degenerativo (tendinopatia/bursopatia), todas sem nexo com o trabalho e, que por ocasião do exame clínico pericial, encontrava-se sem sinais de doença em atividade, apta para o trabalho para o qual foi reabilitada.

Como o juiz não está adstrito ao laudo, compulsei os autos, analisei todo o processado e verifiquei que não há qualquer outra prova que o ilida em relação aos diagnósticos.

Em relação ao nexo causal entre as patologias e o trabalho, o perito deixou de estabelecê-los, tanto em sua forma direta quanto indireta (concausa), tendo em vista tratarem-se de patologias de origens degenerativas, comum na idade da autora.

[...]

Nessa esteira, não tenho dúvida em privilegiar documento que prima pela cientificidade (laudo pericial), em prejuízo da singela declaração da parte autora de que as patologias que a oprimem se relacione com as atividades laborativas desenvolvidas na empregadora, ou mesmo que tiveram origem diante das condições de trabalho ali desenvolvidas, ou, ainda, que tenha se agravado em razão de acidente de trabalho, eis que, obviamente, é ela que tem maior interesse na causa.

[...]

Como se não bastasse, no que tange à incapacidade laborativa atual em relação às enfermidades, o perito deixou de estabelecê-las, destacando que a autora encontra-se apta para exercer a atividade para a qual já se encontra devidamente reabilitada - Auxiliar Administrativo. [...].”.

Para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença exige-se a concomitância dos seguintes requisitos: qualidade de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei nº 8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência, devendo essa incapacidade ser definitiva para a aposentadoria por invalidez, e temporária, no caso do auxílio-doença.

Conforme estabelece o artigo 42, da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida somente quando o
acidente de trabalho
implicar incapacidade
total
e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição

Nessa linha, verifica-se que é indispensável que a incapacidade que acomete a apelante/segurada,
decorrente do acidente de trabalho
, seja total e definitiva
sem possibilidade de reabilitação profissional
, para que o benefício de aposentadoria por invalidez seja concedido.

Na presente hipótese, vislumbra-se que a apelante detém a condição de segurado obrigatório da Previdência Social, nos termos do art. 11 da Lei 8.213/91.

Todavia, em que pese as alegações recursais, não vislumbro a presença do nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. Com efeito, o perito respondeu aos quesitos da seguinte forma:

1 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Não se verifica doença em atividade no momento da perícia. Cumpre ressaltar que a Pericianda padece de quadro crônico degenerativo em coluna dorsal (espondiloartrose), ombros (artrose) e joelhos (artrose). Além disso, apresenta alterações musculoesqueléticas secundárias ao quadro degenerativo, que seja: tendinopatia/bursopatia. Vale destacar que assim como qualquer doença degenerativa a mesma é caracterizada por períodos intermitentes de atividade e acalmia.

2- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: Já respondido.
Não existe nexo com o trabalho
.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Não houve agravamento.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Não foi evidenciado incapacidade para a atividade desempenhada e reabilitada.

[...].

Além disso, ausente a incapacidade laborativa, uma vez que o perito concluiu que a apelante está apta para exercer a atividade para a qual já se encontra devidamente reabilitada (auxiliar administrativo).

Sob os argumentos acima expostos, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.